Tribunal: TJDFT
Processo: 0005847-02.2014.8.07.0008
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-10-07
Data de publicação: 2021-10-15

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE LESÃO CORPORAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. PLEITO ABSOLUTÓRIO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS NOS AUTOS. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL CREDIBILIDADE. ARCABOUÇO PROBATÓRIO SUFICIENTE. LEGÍTIMA DEFESA NÃO CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Em casos de crimes praticados em situação de violência doméstica, muitas vezes cometidos na clandestinidade, sem a presença de outras pessoas que possam testemunhar o fato, a palavra da vítima deve ter especial credibilidade, ainda mais quando em harmonia com outras provas apresentadas nos autos.

2. O depoimento da vítima, além de ter forte valor probatório, não é prova isolada nos autos, pelo contrário, mostra-se compatível com os elementos analisados durante a instrução processual, estando em conformidade e harmonia com os fatos relatados pela testemunha, e, ainda, com o laudo exame de corpo de delito, demonstrando que o decreto condenatório é a medida necessária a ser adotada.

3. Reconhece-se a excludente de ilicitude de legítima defesa quando verificada que a ação foi cometida contra agressão injusta, atual ou iminente para proteger direito próprio ou de terceiro, através de meios moderados, o que não ocorreu no caso em análise, pois o acusado desferiu um soco no rosto da vítima, tratando-se de medida desproporcional.

4. Ainda que supostamente fosse possível considerar que o acusado tivesse sofrido, de início, alguma agressão injusta por parte da vítima, verifica-se que sua atuação não teria se limitado a contê-la, pois as provas demonstram que o réu foi totalmente desproporcional em sua conduta.

5. Mesmo que fosse possível admitir a ocorrência de agressões recíprocas, configurado excesso doloso, resta impossibilitado o afastamento da condenação.

6. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Sentença mantida.